Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E NOTAS FISCAIS. DÍVIDA DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I. Notas fiscais e documentos que demonstram a contratação e o fornecimento de combustível qualificam-se, em seu conjunto, como “prova escrita sem eficácia de título executivo” hábil a respaldar o ajuizamento de ação monitória, consoante a inteligência do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado que a dívida cobrada corresponde a combustível efetivamente fornecido, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.